Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728979-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: MARIA ALINE PEREIRA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora